Tribunal: TJES
Processo: 5023919-57.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023919-57.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARCO ANTONIO DE JESUS FRINHANI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023919-57.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: MARCO ANTONIO DE JESUS FRINHANI

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação de conhecimento, sob argumento de que o autor é professor da rede municipal de ensino, tendo atuado na função de direção escolar de escola pública municipal de janeiro/2018 a abril/2022, estando submetido às disposições da Lei Complementar Municipal 006/2002. Entretanto, o requerente afirma que o Município realiza o pagamento do décimo terceiro salário e do terço de férias ignorando, na base de cálculo, as gratificações e adicionais recebidos pelo servidor, ou seja, não utiliza como base de cálculo a remuneração integral.

O juízo sentenciante, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo que o 13º salário e o adicional de férias devem ter como base de cálculo a remuneração integral do servidor. Condenou, assim, o Município a pagar as diferenças devidas, caso esteja usando base de cálculo diversa.

O Município, irresignado, interpôs RECURSO INOMINADO. Pugnou pela reforma da sentença sustentando que os cálculos e documentos apresentados pelo Município não foram objetos de análise da sentença, pois estes demonstram que os pagamentos estão de acordo com as normas de regência

Analisando detidamente o caso dos autos, especialmente os documentos apresentados pelo Município no id. 7011448, os quais, ressalto, não foram devidamente impugnados pelo recorrido, entendo que merece provimento o recurso interposto. Explico.

O requerente/recorrido sustenta que o 13º salário e o adicional de férias devem ser pagos com base na remuneração integral, incluindo-se nesta as gratificações e adicionais recebidos, conforme disposto nos arts. 88, § 1º e 138 da Lei Complementar Municipal 006/2002.

No caso dos autos o recorrido recebeu, além do vencimento base, gratificação de direção.

Conforme esclarecido pelo recorrente em sede de contestação, é pago ao servidor 13º salário com base, também, nos valores recebidos a título de gratificação de direção e outros adicionais, sendo que tal valor é pago sob a denominação “média 13º salário”.

À título de exemplo, no mês de dezembro de 2019 o vencimento efetivo do servidor foi de R$ 2.396,56, sendo que seu 13º salário foi de R$ 6.084,23 (id. 7011448 – pág. 7).

Veja-se que, na tabela apresentada pelo recorrido, em sede de réplica, este desconsidera o valor da “média 13º”, pago em dezembro/2019. O mesmo ocorre nos outros anos.

Em relação ao adicional de férias, que corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias, esse, também, considera a gratificação de direção e é pago sob a rubrica “média férias.” Por exemplo, no ano de 2019, o servidor recebeu a título de 1/3 de férias o valor de R$ 2.018,19 (id. 7011448 – pág. 7), o que corresponde a 1/3 da soma do vencimento efetivo e gratificação de direção.

O que se pode verificar é que o recorrido, ao argumentar que os valores não são pagos com base na remuneração integral, desconsidera alguns dos valores que constam em suas fichas financeiras.

Todavia, tenho que todos os documentos constantes nos autos, os quais, repito, não foram devidamente impugnados pelo recorrido, demonstram que os valores de 13º salário e adicional de férias estão sendo pagos com base na remuneração integral do servidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, JULGANDO IMPROCEDENTES os PEDIDOS INCIAIS
, nos termos da fundamentação acima.

Sem condenação em custas e honorários
.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)